Tribunal: TJSP
Processo: 1000877-30.2022.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRAUAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – BANCO DE DADOS – CADASTRO POSITIVO – DADOS PESSOAIS (NÚMERO TELEFONE) – Sentença de improcedência – Insurgência da autora contra a inclusão do seu número de telefone no cadastro positivo administrado pela ré – Descabimento – Ausência de ato ilícito - Informação não classificada como "dado sensível" e

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRAUAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – BANCO DE DADOS – CADASTRO POSITIVO – DADOS PESSOAIS (NÚMERO TELEFONE) – Sentença de improcedência – Insurgência da autora contra a inclusão do seu número de telefone no cadastro positivo administrado pela ré – Descabimento – Ausência de ato ilícito - Informação não classificada como "dado sensível" e autorizada sua inclusão em cadastro positivo, reputado lícito pelo C. STJ – Tema 70 e Súmula 550 - Inteligência do art. 43, §§2o e 4o, do CDC, dos arts. 5o, II e 7o, X, da LGPD e do art. 3o, §3o da Lei do Cadastro Positivo – Precedentes – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.